Tribunal: TJDFT
Processo: 0749121-81.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-11-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSACS Gabinete do Des. Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0749121-81.2023.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: PABLO EDUARDO VIANA DE SOUSA IMPETRANTE: JHONATAS LOPES DA SILVA ARAUJO AUTORIDADE: JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL DO GAMA D E C I S Ã O Trata-se de Habeas Corpus impetrado pelo Dr. JHONATAS LOPES DA SILVA ARAUJO em favor do paciente PABLO EDUARDO VIANA DE SOUSA, cujo objetivo é a revogação da decisão que converteu em preventiva a prisão em flagrante nos autos do processo n. 0712800-35.2023.8.07.0004, em trâmite perante a 1a Vara Criminal do Gama. Na origem, trata-se de inquérito policial instaurado a partir da prisão em flagrante do paciente para apurar a suposta prática dos crimes descritos no art. 16, caput, da Lei 10.826/03, art. 311 e art. 306, § 1o, II, ambos da Lei 9.503/97, no art. 33, caput, da Lei 11.343/06 e no art. 121, § 2o, VII e VIII, c/c art. 14, II, do CP. Conforme o relato, o réu foi preso em flagrante delito no dia 09/10/2023. Na audiência de custódia, a prisão em flagrante foi convertida em preventiva para garantia da ordem pública, com fundamento nos arts. 282, § 6o, 310, inciso II, 312 e 313, todos do CPP (ID 53523062). O inquérito policial foi arquivado parcialmente quanto ao crime doloso contra a vida, previsto no art. 121, § 2o, VII e VIII, c/c art. 14, II, do CP (ID 53523063). Por sua vez, o crime de tráfico de drogas foi desclassificado para o delito tipificado no art. 28 da Lei 11.343/06, sendo a competência declinada para o Juizado Especial Cível e Criminal do Gama, enquanto a competência para processar e julgar os crimes tipificados no art. 16, caput, da Lei 10.826/03, no art. 311 e art. 306, § 1o, II, ambos da Lei 9.503/97, declinada para a 1a Vara Criminal do Gama (ID 53523065). Insurgindo-se contra essa decisão, o impetrante aduz, em síntese, que o paciente está preso há mais de 30 (trinta) dias sem oferecimento da denúncia, tornando a prisão ilegal por excesso de prazo, nos termos do art. 648, II, do CPP. Destaca que o crime de tráfico de drogas foi desclassificado para de porte de drogas para uso próprio, que constitui infração penal de menor potencial ofensivo, e que houve o arquivamento em relação ao crime de tentativa de homicídio. Desse modo, alega que a mudança significativa da incidência penal indica que a manutenção da prisão preventiva não se mostra mais necessária. Portanto, liminarmente e no mérito, requer a concessão da liberdade provisória do paciente, com a imposição de medidas cautelares diversas da prisão (ID 53523060). FAP do paciente juntada aos autos (ID 53533412). É o relatório. Decido. A medida liminar em sede de habeas corpus é excepcional, porque não tem previsão legal, devendo ser deferida apenas no caso de flagrante ilegalidade, verificada de plano, que justifique o acolhimento do pedido de urgência. Conforme o relato, diante do arquivamento e da desclassificação ocorrida no inquérito policial, apura-se apenas os crimes de posse ou porte ilegal de arma de fogo de uso restrito (art. 16, caput, da Lei 10.826/03), direção perigosa (art. 311 do CTB) e condução de veículo com a capacidade psicomotora alterada (art. 306, § 1o, II, do CTB), perante a 1a Vara Criminal do Gama, e o crime de porte de drogas para uso próprio (art. 28 da Lei de Drogas), perante o Juizado Especial Cível e Criminal do Gama. Em tese, admite-se a prisão preventiva, porquanto a soma das penas máximas abstratamente cominadas aos crimes dolosos imputados ao paciente superam o patamar de 04 (quatro) anos, restando preenchido, portanto, o requisito previsto no artigo 313, inciso I, do Código de Processo Penal. No caso, a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente expôs os seguintes fundamentos: “(...) Nesse sentido, observo que a prisão em flagrante efetuada pela autoridade policial não ostenta, em princípio, qualquer ilegalidade, encontrando-se formal e materialmente em ordem, pois atendidas todas as determinações constitucionais e processuais (art. 5o, CF e arts. 301 a 306, do CPP), razão pela qual deixo de relaxá-la. A regular situação de flagrância em que foi surpreendido o autuado torna certa a materialidade delitiva, indiciando suficientemente também sua autoria, ambas mencionadas nos relatos colhidos neste auto de prisão. Os fatos apresentam gravidade concreta, porquanto o custodiado, que estaria entorpecido pelo uso de drogas, teria desobedecido ordem de parada de policiais militares, contexto no qual, dirigindo um veículo e portando uma arma de fogo de uso restrito municiada (pistola 9mm), teria empreendido fuga em alta velocidade e efetuado disparos de arma de fogo na direção dos mencionados agentes públicos, com intenção de matá-los ou, ao menos, assumindo o risco de produzir o resultado morte. O contexto do modus operandi demonstra especial periculosidade e ousadia ímpar, tornando necessária a constrição cautelar para garantia da ordem pública. O autuado é reincidente em crimes dolosos, tendo sido definitivamente condenado por tráfico de drogas e homicídio qualificado tentado. Na espécie, as condenações anteriores não bastaram para frear seu ímpeto delituoso. O custodiado ainda responde a processo criminal pela prática, em tese, de delito de tráfico de entorpecentes. No ponto, embora as ações penais em curso e os inquéritos policiais não possam ser considerados para fins de reincidência, são aptos a indicar a reiteração criminosa do autuado, constatando sua alta periculosidade social, de modo a fundamentar legalmente o seu encarceramento preventivo para estancar a escalada criminosa. Ressalte-se, outrossim, que o custodiado se encontra em cumprimento de pena em regime aberto e, não obstante, teria voltado a delinquir. Desse modo, a prisão provisória encontra amparo na necessidade de se acautelar a ordem pública, prevenindo-se a reiteração delitiva e buscando também assegurar o meio social e a própria credibilidade dada pela população ao Poder Judiciário. Ressalto que o(s) delito(s) imputado(s) comina(m), abstratamente, pena privativa de liberdade máxima maior que 4 (quatro) anos de reclusão (exigência do inciso I do art. 313 do CPP). Ante todas as circunstâncias fáticas acima delineadas, as medidas cautelares alternativas à prisão (art. 319, do CPP) não se mostram, por ora, suficientes e adequadas para acautelar os bens jurídicos previstos no inciso I, do art. 282, do Código Processual, sendo de todo recomendável a manutenção da segregação como único instrumento que atende às peculiaridades do caso concreto. Diante do exposto, CONVERTO EM PREVENTIVA a prisão em flagrante de PABLO EDUARDO VIANA DE SOUSA. (...)”. Em juízo de cognição sumária, a decisão impugnada não carece de fundamentação idônea. Apesar do arquivamento do crime doloso contra a vida e a desclassificação do crime de tráfico de drogas para o de porte para consumo pessoal, ainda remanescem motivos que justificam a segregação cautelar do investigado, ao menos em sede liminar. Quanto aos crimes ora apurados, estão presentes, nos autos originários, provas de materialidade e indícios mínimos de autoria, uma vez que o investigado teria sido preso em flagrante delito pelos crimes de direção perigosa, embriaguez ao volante e porte ilegal de arma de fogo de uso restrito. Especialmente quanto ao último delito, convém destacar que o Relatório Final do Inquérito Policial consignou que “a arma de fogo que ele portava é produto do crime de furto cometido contra um policial militar conforme Ocorrência Policial n.o 10805/2022-27a DP” (ID de origem 174975347). Nesse contexto, apreendeu-se com o investigado uma arma de fogo do tipo pistola, Calibre 9 mm, além de 36 (trinta e seis) munições do tipo 9 mm (ID 53523061, p. 3). Desse modo, em análise preliminar, as circunstâncias do crime de porte ilegal de arma de fogo extrapolam a gravidade abstrata do tipo penal, justificando a segregação cautelar do investigado como garantia da ordem pública, nos termos do art. 313 do CPP. O paciente ostenta condenação definitiva pelo crime de tráfico de drogas (processo no 0000709-02.2019.8.07.0001) e condenação ainda não definitiva, pelo Tribunal do Júri, pelo crime de homicídio tentado (processo no 0710473-59.2019.8.07.0004). A jurisprudência do STJ é no sentido de que: “o registro de ações penais ou inquéritos policiais em andamento evidencia o risco de reiteração delitiva e, por isso mesmo, pode ensejar a segregação preventiva do acusado” (HC 482.270/MA, 2018/0323735-4, Relator Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, 6a Turma, julgado em 19/02/2019, publicado em 11/03/2019). Por outro lado, embora o inquérito policial tenha sido concluído em 11/10/2023, não se vislumbra de plano a demora injustificável, porque o andamento processual é compatível com as particularidades do caso concreto. Após a conclusão do procedimento, houve arquivamento parcial do inquérito policial e desclassificação de delito, o que importou na modificação da competência para processar e julgar o processo criminal e a consequente necessidade de desmembramento e remessa dos autos para outros órgãos julgadores. Nesse sentido: “(...) 2. Os prazos processuais previstos na legislação pátria devem ser computados de maneira global e o reconhecimento do excesso deve-se pautar sempre pelos critérios da razoabilidade e da proporcionalidade (art. 5o, LXXVIII, da CF), considerando cada caso e suas particularidades. (...)” (STJ, HC 617.975/PB 2020/0264535-9, Relator Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, 6a Turma, julgado em 15/12/2020, publicado em 18/12/2020). “(...) 1. É uníssona a jurisprudência desta Corte no sentido de que o constrangimento ilegal por excesso de prazo só pode ser reconhecido quando seja a demora injustificável, impondo-se adoção de critérios de razoabilidade no exame da ocorrência de constrangimento ilegal. (...)” (STJ, AgRg no RHC 134.846/RS 2020/0246707-8, Relator Ministro OLINDO MENEZES (Desembargador convocado do TRF 1a Região), 6a Turma, julgado em 15/06/2021, publicado em 18/06/2021). Registre-se que a decisão de desclassificação foi encaminhada ao diretor do CDP para atualização do prontuário do paciente (ID de origem 178362012). Pelas mesmas razões, não é cabível a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas da prisão, uma vez demonstrada sua inadequação e insuficiência, nos termos do artigo 310, inciso II, do Código de Processo Penal. Desse modo, ao menos em análise preliminar, é de rigor a manutenção da prisão preventiva, como garantia da ordem pública, conforme os artigos 312 e 313 do CPP. Em face do exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Solicitem-se as informações à autoridade coatora, requerendo que venham acompanhadas das peças que entenda necessárias. Após, ao Ministério Público para emissão de parecer. Intime-se. Brasília/DF, 17 de novembro de 2023. Desembargador ARNALDO CORRÊA SILVA Relator